Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS DE TERCEIRO NOS AUTOS. SIGILO PROFISSIONAL. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE. VALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação de produção antecipada é procedimento de jurisdição voluntária que se restringe à produção da prova requerida e a sua correspondente homologação, sem espaço para valoração judicial de seu conteúdo, nos termos do art. 382, § 2o, do CPC.
2. Deferir a manutenção de documentos pessoais de pessoa estranha ao processo, os quais são protegidos pelo sigilo profissional, implica em valorar as alegações da parte e admitir a possibilidade de ocorrência de falha na prestação de serviços médicos, o que é incabível nas ações de produção antecipada de provas, consoante previsão do art. 382, § 2o, do CPC.
3. O direito à intimidade é consagrado constitucionalmente, conforme previsão do art. 5o, X, de modo que não está em discussão apenas a exposição de condutas praticadas pelo profissional de saúde, mas de informações pessoais de outro paciente.
4. O art. 89 do Código de Ética Médica proíbe o médico de liberar cópias do prontuário sob sua guarda, salvo quando autorizado, por escrito, pelo paciente, para atender ordem judicial ou para a sua própria defesa.
5. Manter as provas nos autos acarretaria a publicização de documentos e informações pessoais, que exporiam a intimidade de uma pessoa que sequer teve a oportunidade de se pronunciar no feito.
6. Recurso conhecido e não provido.